Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-74.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019246-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGER RODRIGUES FARIA - CPF: 002.650.082-55 (ADVOGADO), VANDERLEI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 713.889.152-00 (AGRAVANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.

CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DEVOLU
ÇÃO DE VALORE
S PAGOS. INDEFERIMENTO. OBJETO DA LIMINAR EQUIVALENTE À PRETENSÃO DE MÉRITO.
MAN
U
TENÇÃO DO CONTRATO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteando a restituição dos
valores pagos relativos à Carta de Crédito para aquisição de veículo junto à agravada. O agravante sustenta ter sido induzido a erro quanto à duração do plano de consórcio e a restituição do capital, alegando vício de consentimento e falha grave na informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência deve ser concedida para restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado, diante da alegação de erro quanto ao prazo do consórcio e da suposta falha na prestação de informações pela administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de tutela de urgência confunde-se com o mérito da ação, possuindo natureza satisfativa, e sua antecipação poderia esvaziar a discussão principal.

A concessão imediata da tutela apresenta risco de irreversibilidade e potencial desequilíbrio financeiro do grupo
consorcial
, prejudicando os demais consorciados.

Não se demonstrou, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, já que o contrato assinado pelo agravante esclarece o prazo da cota (36 meses) e a duração do grupo
consorcial
(96 meses).

A gravação juntada aos autos não comprova de maneira cabal a indução a erro, sendo necessária análise conjunta de todas as provas.

A legislação específica sobre consórcios (Lei n. 11.795/2008) e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual foram observados, não havendo evidência de vício de consentimento ou prática lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência não deve antecipar integralmente os efeitos do pedido quando se confunde com o mérito da ação. 2. A concessão de medidas liminares em contratos de consórcio requer análise probatória completa para evitar desequilíbrio do grupo
consorcial
. 3. A simples alegação de erro ou gravação parcial não é suficiente para comprovar vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei n. 11.795/2008.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019246-74.2026.8.11.0000 de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Co
lniza que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição e Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência
pelo qual o autor pretendia a devolução integral dos valores pagos à ré.

O
a
gravante

afirma que aderiu a Carta de Crédito da agravada, na modalidade de consórcio, com proposta focada em valor de adesão de R$40.000,00, em 36 parcelas de R$1.294,84.

F
undamenta seu
Recurs
o na alegação de ter sido induzido a erro pela preposta da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., acreditando que o plano de consórcio teria duração máxima de 36 meses, quando, após quitar todas as parcelas correspondentes, foi informado de que o grupo possuía 96 meses.

Argumenta que houve vício de consentimento e falha grave na prestação de informações, comprovadas por confissão registrada em protocolo de atendimento (SAC n
.
626-1200), solicitando a restituição imediata do valor pago
e
atualizado, no montante de R$50.714,53.

S
ustenta que a retenção desses valores compromete sua subsistência e a de sua família, uma vez que possui renda modesta como operador de plaina e arca com despesas essenciais, e que a devolução não geraria impacto financeiro ao grupo
consorcial
.

Invoca dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil que asseguram transparência, boa-fé, nulidade em caso de erro substancial e responsabilidade objetiva da
administradora pelos atos de seus prepostos, além de jurisprudência que reconhece a restituição de valores pagos em situações de falha na prestação do serviço.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 365385898).

Em contra
minuta
, a
apelada aduz
que o
C
ontrato foi regularmente firmado, com plena ciência do agravante
sobre
as condições, especificando que o prazo de pagamento das parcelas da cota é de 36 meses, enquanto a duração total do grupo é de 96 meses, institutos distintos e disciplinados n
a avença
.

Argumenta que não houve irregularidade ou vício de consentimento, que as
supost
as provas
exibi
das pelo agravante são insuficientes, e que o pedido de tutela antecipada foi corretamente indeferido por
falt
a dos requisitos legais previstos no art
igo
300 do CPC.

Consigna
ainda que a restituição imediata dos valores ao agravante violaria o princípio da isonomia entre consorciados e comprometeria o equilíbrio contratual, ressaltando a prevalência da Lei n
.
11.795/2008 sobre o Código de Defesa do Consumidor para regular o sistema de consórcios, preservando a coletividade e a autonomia do patrimônio do grupo
consorcial
.

Assim, as alegações do
a
gravante se baseiam na indução a erro, vício de consentimento e necessidade urgente de restituição, enquanto a
a
gravada defende a validade contratual, a distinção entre prazos de pagamento e duração do grupo, e a impossibilidade de concessão da tutela liminar sem comprovação
contundente
do direito
reclam
ado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que ele pleiteava a restituição dos valores pagos relativos à
C
arta de
C
rédito para aquisição de um veículo da agravada.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em análise, embora o autor tenha apresentado elementos que indicam a existência de possível falha na prestação de informações pela representante da requerida, verifico que o pedido de tutela de urgência confunde-se com o próprio mérito da demanda, possuindo natureza satisfativa.

A pretensão liminar do autor visa à devolução integral dos valores pagos à requerida, o que corresponde exatamente ao pedido principal da ação. Conceder tal medida neste momento processual, sem o contraditório e a ampla defesa, implicaria no exaurimento do objeto da ação, esvaziando a discussão meritória.

Ademais, a relação jurídica em questão envolve contrato de consórcio, que possui regramento específico e cuja interpretação demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais, da conduta das partes e das circunstâncias que envolveram a contratação, o que somente será possível após a instrução processual.

Ressalto que, embora o autor alegue a existência de áudio em que a atendente da requerida reconhece falha na prestação de informações, tal
elemento, por si só, não é suficiente para comprovar de plano a nulidade do negócio jurídico, sendo necessária a análise conjunta de todas as provas a serem produzidas nos autos.

Por fim, observo que a concessão da tutela nos termos requeridos representaria risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a devolução imediata dos valores poderia comprometer o equilíbrio financeiro do grupo
consorcial
, prejudicando os demais consorciados, caso ao final se conclua pela validade do contrato.
”

(I
D

365024876
)
.

O agravante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando que o plano de consórcio teria duração total de 36 meses, quando, na realidade, o grupo possui 96 meses, e que seu capital somente seria devolvido ao final desse período, por ele alegado como vício de consentimento e falha grave na informação.

O artigo 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que o pedido de tutela se confunde com o próprio mérito da demanda, possuindo natureza satisfativa, e que a antecipação dos efeitos poderia acarretar risco de irreversibilidade e desequilíbrio do grupo
consorcial
.

Ademais, não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito aduzido pelo agravante, uma vez que a documentação constante dos autos evidencia a ciência plena do
C
ontrato, cujas cláusulas estipulam claramente o prazo de pagamento da cota (36 meses) e a duração do grupo
consorcial
(96 meses).

Confira-se:

.

Não se identifica, portanto, qualquer elemento contundente capaz de comprovar a
cogit
ada falha na prestação de informações. A gravação juntada pelo agravante não confirma de forma cabal a indução a erro, sendo imprescindível a análise conjunta de todos os elementos probatórios, inclusive o
C
ontrato assinado, que expressamente distingue os prazos do grupo e da cota.

Cumpre ressaltar que a legislação específica sobre consórcios (Lei n. 11.795/2008) e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual encontram-se preservados, uma vez que os termos pactuados foram respeitados e formalmente aceitos pelo agravante, não havendo
evidências efetivas de
vício de consentimento ou prática lesiva pela administradora.

A concessão da tutela no momento, sem contraditório, poderia privilegiar um consorciado em detrimento dos demais, prejudicando a isonomia e a segurança jurídica inerentes ao sistema de consórcios.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026